Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003320-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), S 2 MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Constatada omissão, deve ser suprida, e no caso sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003320-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: S2 MADEIRAS LTDA – ME

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por

S2 MADEIRAS LTDA – ME,

contra acórdão que desproveu seu agravo de instrumento, para suprir omissão no julgado.

A embargante alega que há omissão no acórdão quando o voto condutor afirma que cabe ao consumidor conferir os dados, e nada mencionou sobre as provas apresentadas, isto é o fato de que os boletos supostamente fraudulentos continham expressamente o número dos contratos e das parcelas, os valores corretos e, principalmente, o Banco Volkswagen S/A, CNPJ 59.109.185/0001-49, como beneficiário, em exata conformidade com todos os boletos anteriormente pagos pela agravada.

Aponta, ainda, omissão quanto ao pedido de reconhecimento de falha na prestação do serviço, em razão do vazamento dos dados e informações privadas da agravante, em flagrante ofensa a Lei Geral de Proteção de Dados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para prover o agravo de instrumento e de consequência suspender a ação de busca e apreensão por ausência de inadimplemento e ofensa da instituição financeira à LGPD.

(id. 149653669)

Apresentadas contrarrazões.

Incluído em pauta de julgamento, a embargante pugnou pela remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do 2o Grau, o que foi deferido.

(id. 155755153)

Realizada audiência, não houve acordo entre as partes. (id. 158831159)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quando o voto condutor afirma que cabe ao consumidor conferir os dados, e nada mencionou sobre as provas apresentadas, isto é o fato de que os boletos supostamente fraudulentos continham expressamente o número dos contratos e das parcelas, os valores corretos e, principalmente, o Banco Volkswagen S/A, CNPJ 59.109.185/0001-49, como beneficiário, em exata conformidade com todos os boletos anteriormente pagos pela agravada.

Eis o trecho do acórdão:

“[...]

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, na Ação de Busca e Apreensão (autos n. 1000590-63.2022.8.11.0015), que deferiu a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

O agravante argumenta que estava em atraso com as parcelas e ao entrar em contato com os canais de comunicação do Banco Bradesco, responsável pela emissão dos boletos, este então lhe enviou os boletos os quais foram todos pagos.

Aduz que após alguns dias do pagamento dos referidos boletos, passou a receber ligação para cobrança dos valores já pagos, sendo-lhe informado que os pagamentos não haviam sido creditados na conta do agravado, quando então aventaram a hipótese de golpe.

Ao apreciar a liminar consignei:

“A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante se mostram relevantes, uma vez que das provas existentes, verifica-se que ela efetuou o pagamento das parcelas em atraso em 05/01/2022, antes mesmo da notificação extrajudicial que ocorreu em 12/01/2022 (id. 73982394-autos principais).

Sendo assim, a princípio, os argumentos da agravante quanto ao adimplemento das parcelas em 05/01/2022, antes da notificação extrajudicial.”

Em melhor análise dos autos, verifica-se que a agravante entrou em contato com o Banco Bradesco, emissor dos boletos bancários, e não com o agravado.

Consta ainda dos autos que em momentos anteriores, quando estava em atraso com outras parcelas, a agravante sempre procurou os canais de comunicação do agravado para negociar os débitos e receber os boletos.

Sendo assim, não pode ser imputada qualquer falha de prestação de serviços ao agravado, pois ele não teve nenhuma participação no episódio, isto é, não emitiu

e nem encaminhou os boletos fraudulentos à agravante.

Além disso, o pagamento de boleto fraudulento não afasta a mora do devedor, uma vez que cabe ao consumidor conferir os dados antes de concretizar a operação.

Nesse sentido:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Ação de busca e apreensão - Decisão de primeiro grau que defere a liminar - Agravo interposto pelo réu - Requisitos do Decreto-lei no 911/69 presentes - Mora comprovada - Alegação de pagamento de boleto fraudulento - Matéria que, a princípio, não é oponível à autora - Controvérsia a ser dirimida no curso do processo - Decisão mantida - Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2123614-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SITIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar.” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. BOLETO. EMISSÃO MEDIANTE INFORMAÇÃO OBTIDA POR WHATSAPP. NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE. PAGAMENTO. ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

- Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

- Alegando o consumidor, sem a devida comprovação, que recebeu, por whatsapp da instituição financeira, dados fraudulentos para o pagamento de fatura vinculada a contrato de financiamento por ele celebrado, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela provisória não está presente, motivo pelo qual não há como obstar, num primeiro momento, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou a busca e apreensão do veículo dado em garantia, se estiver inadimplente.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.124482-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.”

Do acórdão acima, verifica-se que foi apreciada a lide, em especial a respeito da alegada emissão de boleto fraudulento e eventual falha na prestação de serviços do agravado.

No entanto, como registrado no acórdão, ao analisar as provas existentes nos autos, constatou-se que a embargante entrou em contato com o Banco Bradesco, emissor do boleto, e não com o agravado, seu credor.

Ressaltando que em ocasiões anteriores a embargante sempre buscou a solução dos débitos diretamente nos canais de comunicação do agravado, por esse motivo, não pode ser imputada falha no serviço ou culpa ao agravado em razão de emissão de boleto supostamente fraudulentos.

Dessa forma não há omissão no julgado neste ponto.

Ademais, no caso, a decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vício no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Aponta, ainda, omissão quanto ao pedido de reconhecimento de falha na prestação do serviço, em razão do vazamento dos dados e informações privadas da agravante, em flagrante ofensa a Lei Geral de Proteção de Dados.

No que tange a alegada omissão quanto ao vazamento dos dados e informações privadas da embargante, em flagrante ofensa a Lei Geral de Proteção de Dados, verifica-se que assiste razão a embargante.

A questão da falha na prestação de serviço do embargado foi abordada e não acolhido o argumento da embargante, porém nada foi mencionado a respeito da alegação de ofensa a Lei Geral de Proteção de Dados.

Embora a embargante tenha arguido tais matérias nas razões do agravo de instrumento, quais sejam, o vazamento das informações privadas e ofensa à legislação, o fato é que referidas matérias não foram objeto da decisão agravada, e por isso não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão nos termos acima, sem atribuir efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023